Tribunal: TCU
Processo: 031.373/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 48/2004-Sert/SP, firmado entre o referido órgão e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da então Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert/SP). A avença tinha por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ).,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 48/2004-Sert/SP, firmado entre o referido órgão e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da então Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert-SP), cujo objeto era a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em: 9.1. arquivar os presentes autos, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.